Tribunal: TJDFT
Processo: 0713512-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTRAPOLAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. TAXAS CONDOMINIAIS. RATEIO. FRAÇÃO IDEAL. CRITÉRIO LEGAL E CONVENCIONAL. LEGALIDADE. TAXA RELATIVA AO SUBSOLO. SUPRESSIO E SURRECTIO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. OBRIGAÇÃO PAGAR CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Tendo em vista que a insurgência recursal limita-se a resistir aos termos da pretensão veiculada na petição inicial, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada sob o argumento de que a alegação veiculada na Apelação Cível deveria, em verdade, ser confeccionada em ação própria ou então em pleito reconvencional.
2 – É lícito o rateio das despesas do condomínio na proporção da fração ideal de cada unidade autônoma, conforme previsto na convenção condominial e em consonância com o que prevê o artigo 1.336, inciso I, do Código Civil.
3 – De acordo com a teoria civilista da supressio e da surrectio, o não exercício do direito de impugnar determinada cobrança condominial paga, mês a mês, por mais de vinte anos, aliado à demonstração de que a contraparte credora pautou seu agir na justa expectativa gerada pela conduta do devedor ao longo de ao menos duas décadas, forçosamente, enseja a impossibilidade de se negar a existência do vínculo obrigacional consolidado pelas partes, notadamente diante da especial destinação da área correspondente à aludida cobrança, tudo em homenagem aos postulados caros à boa-fé objetiva, os quais pautam o posicionamento dos agentes na relação jurídica obrigacional em que estão inseridos por força do tempo.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.